Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A 10 MIL REAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do Recurso Inominado apresentado pelo Agravante.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.

3. Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em suma, que comprovou não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, que, embora seja servidor público, possui três penhoras em sua remuneração e que que sofreu bloqueio Bacenjud e está com a sua conta bloqueada.

4. Em contrarrazões, o Agravado afirma que o Agravante não comprovou a hipossuficiência e defende que o indeferimento do pedido deve ser mantido.

5. Apesar dos argumentos apresentados pelo Agravante, os documentos por ele apresentados não apontam para a necessidade de obtenção do benefício pleiteado tampouco indicam indisponibilidade de seus bens, cabendo observar que, mesmo com os descontos incidentes sobre a sua folha de pagamento, a renda líquida demonstrada nos autos ultrapassa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante Id n. 56687030, montante superior à média nacional e que não condiz com a alegada situação de hipossuficiência.

6. Logo, não merece acolhimento o pedido de reforma da decisão atacada.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Faculta-se ao Agravante o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) sob pena de deserção.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.